Tribunal: TJMT
Processo: 1025709-65.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025709-65.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LOURDES PESSOA RIBEIRO - CPF: 345.263.401-97 (RECORRIDO), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA NA RELIGAÇÃO DA ENERGIA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

2.

O fornecimento de água é considerado bem essencial e a demora imotivada para religação do serviço, provoca dano moral, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, impondo na vítima reflexos psicossociais,

3.

Demora de mais de 20 (vinte) dias para religação do serviço. Prazo que extrapola o limite do razoável.

4.

A demora na religação de prestação de serviço público configura falha na prestação do serviço.

5.

Tentativa de resolução administrativa.

6.

Pedido de afastamento do dano moral não merece acolhimento. Falha na prestação de serviço que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento diante da privação do serviço essencial.

7.

Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de procedência dos pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A parte recorrente, nas razões recursais, aduz que a parte recorrida possui débitos em aberto e é devedora contumaz, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1025709-65.2022.8.11.0002

Polo Ativo

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

Polo Passivo

LOURDES PESSOA RIBEIRO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a demora na ligação do fornecimento de água ocorreu de modo devido.

Embora a empresa aduza que o fornecimento de água está regular, o histórico de registro de atendimento apresentado com a defesa aponta que a vitória agendada para religação em 04/03/2022, ou seja, um dia após o pagamento, foi cancelada, sem maiores informações. Por outro lado, o mesmo documento informa que a reativação ocorreu em 25/03/2022, ou seja, mais de 20 (vinte) dias após o pagamento (id. 189705668).

Ainda, se houve inadimplementos e suspensões posteriores, as questões não são objeto da presente demanda.

De acordo com o art. 373, II do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A recorrente não logrou êxito em demonstrar que a ligação ocorreu dentro do período razoável ou que tenha ocorrido alguma inconsistência técnica apta a justificar a demora.

Diante do exposto, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, pois o fornecimento de água é considerado bem essencial, e a demora imotivada de mais de 20 (vinte) dias para a ligação do serviço provoca dano moral.

Nesse passo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de demora na ligação, entendo razoável a quantia estipulada pelo juízo sentenciante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título por danos morais, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida.

Em face do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterados os termos da sentença impugnada.

Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação.

Parte isenta de custas.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024